Tribunal: TJSP
Processo: 1502636-69.2020.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-06
Data de publicação: 2022-01-06

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS - (ARTIGO 33, "CAPUT", DA LEI 11343/06) – Pleito da defesa pela absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Redução da pena-base ao mínimo legal ou redução da fração de aumento para 1/6 – Não cabimento – Redução do quantum de aumento na segunda fase da dosimetria da pena para 1/6 em razão da reincidência – Inviabilidade – Provas seguras de autoria e

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS - (ARTIGO 33, "CAPUT", DA LEI 11343/06) – Pleito da defesa pela absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Redução da pena-base ao mínimo legal ou redução da fração de aumento para 1/6 – Não cabimento – Redução do quantum de aumento na segunda fase da dosimetria da pena para 1/6 em razão da reincidência – Inviabilidade – Provas seguras de autoria e materialidade - Palavras coerentes e seguras das testemunhas - Responsabilização inevitável – Legalidade e compatibilidade evidenciadas – Pena bem dosada - Regime prisional inicial fechado único possível - Apelo desprovido.